Tribunal: TJSP
Processo: 1500025-09.2021.8.26.0549
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Pinheiro Franco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Artigo 21, do Decreto-Lei no 3.688/41, artigo 147 e artigo 180, "caput", ambos do Código Penal, e artigo 12, da Lei no 10.826/03, na forma do artigo 69, do Estatuto Repressivo. Acusado que, após discutir por motivo fútil com a companheira, a agride e a ameaça de morte, colocando uma arma de fogo na cabeça dela e dizendo que estava engatilhada. Ofendida que passa a gritar até que o réu deixa a

Ementa:
Artigo 21, do Decreto-Lei no 3.688/41, artigo 147 e artigo 180, "caput", ambos do Código Penal, e artigo 12, da Lei no 10.826/03, na forma do artigo 69, do Estatuto Repressivo. Acusado que, após discutir por motivo fútil com a companheira, a agride e a ameaça de morte, colocando uma arma de fogo na cabeça dela e dizendo que estava engatilhada. Ofendida que passa a gritar até que o réu deixa a residência. Após o registro da ocorrência na delegacia, policial civil e escrivão de polícia efetuam buscas na casa e apreendem 1 arma de fogo, 2 carregadores e 396 munições. Prova forte. Palavras da vítima precisas e coerentes e que estão em sintonia com os depoimentos dos agentes públicos. Laudo de lesão corporal indireto que atestou que a vítima apresentava hiperemia em regiões do corpo, que não é apta a configurar lesão corporal leve, porém pode caracterizar a contravenção penal de vias de fato. Delito de ameaça bem configurado. Circunstâncias, ademais, que permitiam que o réu tivesse conhecimento de que a arma de fogo e as munições eram produtos de ilícito. Negativa do apelante isolada nos autos e que não convence. Condenações de rigor. Penas bem dosadas. Substituição inviável. Regime aberto fixado. Apelos improvidos.